Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-24.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita, in verbis:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.
3. No presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que no auto de infração deveria constar informação a respeito da alteração de sua capacidade psicomotora, tal fundamento não merece prosperar, pois, o Recorrente foi autuado por se recusar a submeter ao teste do Etilômetro (BAFÔMETRO), infração descrita no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e não por dirigir sob a influência de álcool (artigo 165 do CTB).
4. Eis o que dispõe o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)(Vigência)
Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)
5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Conquanto este Juízo não desconheça que, quando houver a recusa por parte do motorista em se submeter ao teste do etilômetro, a constatação da embriaguez deve ser amparada em outras provas, tem-se que as penalidades administrativas impostas ao autor no caso em tela não decorreram de tal quadro. Com efeito, consoante já ressaltado, a recusa do autor em se submeter ao teste do etilômetro não ensejou a presunção de que estivesse dirigindo embriagado, mas não o exime da aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165-A do CTB em razão da insubmissão, consoante dispõe o art. 277, § 3o, do CTB. Portanto, tendo havida a recusa à sujeição ao teste do etilômetro quando o condutor estava legalmente obrigado a tanto, ainda que não houvesse ingerido bebida alcoólica, a infração está configurada, restando hígida a autuação. Ao contrário do sustentado pelo autor, a sanção do art. 165-A, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter ao teste em si, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal. A prova da infração do art. 165-A é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo estabelecido no art. 277, § 2o do mesmo dispositivo legal”.
6. Nesse sentido eis o entendimento da Turma Recursal Única:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal: anular o auto de infração no MTA0414290.
Autor que conduzia o veículo e se recusa ao teste do etilômetro (bafômetro). Fato incontroverso.
Proteção constitucional que diz respeito apenas ao direito ao silêncio, e não abrange a realização (ou a recusa em participar) de outros meios de prova - desde que, evidentemente, não viole outras garantias legais e constitucionais. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, portanto, não constitui exercício de qualquer direito, mas, ao revés, caracteriza a violação de uma regra de dever. Dissociação entre o aspecto penal e o administrativo. Não conexão entre ambos, de forma necessária.
O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa em razão da recusa à realização do teste.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
(N.U 1000397-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões.
É o relatório. Decido.
O excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.224.374/RS, que trata a respeito da “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool”, decidiu pela existência de repercussão geral, no Tema no 1079, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
Embora no Tema acima mencionado tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral, ainda não houve decisão a respeito, por isso o presente recurso deve ser suspenso até que seja julgado pela Corte Suprema, em face ao disposto no inciso III, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, in verbis:
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
Com essas considerações, ADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. No entanto, em razão de a matéria recursal se encontrar sob o regime de repercussão geral, Tema no 1079, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE RECURSO, ATÉ A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme determina o disposto no inciso III, do art. 1.030, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT